Tribunal: TJPA
Processo: 0806407-69.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806407-69.2022.8.14.0028

APELANTE: DIEGO NISHIKAWA SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DIEGO NISHIKAWA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806407-69.2022.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO:

DIEGO NISHIKAWA SOARES

ADVOGADO:
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS (OAB/SC 33.279)

APELANTE / APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR FEDERAL:
GILBERTO DE SOUSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a redução da capacidade laboral do autor, decorrente de acidente, ficou comprovada, a justificar a concessão do auxílio-acidente;

(ii) determinar se o recurso do INSS deve ser conhecido, à luz da intempestividade dos embargos de declaração por ele opostos, e sua repercussão sobre a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelo INSS é manifestamente inadmissível, uma vez que os embargos de declaração apresentados em 02/10/2023 foram opostos fora do prazo legal, encerrado em 28/09/2023, conforme certificado nos autos. Por se tratar de recurso intempestivo, os embargos não interrompem o prazo para interposição da apelação, que, portanto, foi protocolada fora do prazo legal, razão pela qual não deve ser conhecida.

4. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91. No caso, o laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer limitação funcional, atestando que o autor está apto a exercer plenamente sua atividade de vendedor.

5. O laudo pericial judicial apresenta respostas técnicas completas, adequadas e objetivas, com exposição dos métodos utilizados e fundamentação coerente, em conformidade com o art. 473 do CPC. A ausência de elementos técnicos capazes de infirmá-lo impede sua desconsideração, não sendo suficientes os pareceres médicos particulares não submetidos ao contraditório.

6. A aplicação do princípio “
in dubio pro misero
” ou o simples afastamento do trabalho por longo período não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão do benefício, se ausente comprovação objetiva de redução da capacidade laborativa.

7. A presunção de veracidade da prova técnica produzida em juízo só pode ser afastada mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS não conhecido.

9. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A interposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo recursal, acarretando a inadmissibilidade de recurso posterior protocolado fora do prazo legal.
2.
A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela funcional permanente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
3.
O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares quando elaborado com base em critérios técnicos, imparciais e compatíveis com a especialidade médica exigida, e não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 127;

·

CPC, arts. 178, 183, 219, 473, 1.003, § 5º, 1.022 e 1.026;

·

Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp n. 1.299.821/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012;

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0808837-49.2020.8.14.0000, Relator(a): Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0845636-32.2018.8.14.0301, Relator(a): Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024;

·

TJPA, Apelação Cível 0803278-43.2022.8.14.0097, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0800841-11.2022.8.14.0006, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação do INSS e conhecer, porém, negar provimento ao apelo do autor, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por Diego Nishikawa Soares e pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que
julgou improcedente
a ação previdenciária para obtenção do benefício auxílio-acidente.

Em suas razões, (Id n. 21015393) o autor assevera a redução de sua capacidade laborativa e sustenta que o laudo pericial se encontra viciado e em desconformidade com os demais laudos médicos acostados aos autos.

Afirma que a redução parcial da capacidade já é suficiente para concessão do benefício pleiteado, pelo que, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença de origem.

Por sua vez, a autarquia federal requer a reforma da sentença tão somente para determinar o reembolso dos honorários periciais pagos antecipadamente (Id n. 21015400).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 21015401 e 21015404).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, consoante art. 127, da CF/88 c/c art. 178, do CPC (Id n. 25642111).

É o relatório.

VOTO

- Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Inicialmente, e a fim de permitir a análise do mérito recursal, cumpre investigar acerca presença dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade.

Com efeito, o apelante tomou ciência da sentença em
14/09/2023
,
dispondo de 10 (dez) dias para a interposição de Embargos Declaratórios, prazo que se encerrou em
28/09/2023.
Porém, somente em
02/10/2023
foram opostos os aclaratórios (Id n. 21015395), de forma intempestiva, conforme corretamente certificado pela servidora da secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Id n. 21015396).

Tal fato passou despercebido pelo magistrado de origem que, ao invés de
não conhecer dos Embargos,
sequer mencionou a questão da intempestividade e os rejeitou no mérito (Id n. 21015399).

Em que pese tal equívoco do juízo
a quo,
é patente a intempestividade dos Embargos de Declaração, não sendo, por via de consequência, válidos para fins de interrupção de prazo para recursos posteriores.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INTERRUPÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Esta Corte vem entendendo que
a oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos (art. 538, do CPC),
salvo nos casos em que estes não são conhecidos por intempestividade
. Tal interrupção não ocorre porque o prazo recursal fluiu normalmente e, pois, operou-se a preclusão do direito de recorrer e, por conseguinte, o trânsito em julgado do decisum embargado.

2. Por outro lado, o STJ já apontou que essa interrupção não é comum para ambos os litigantes quando não se tem como verificar de plano a referida intempestividade. Precedente.

3. Tal entendimento vem reforçar a tese reiteradamente defendida neste Tribunal Superior, segundo a qual é prematura a interposição de recurso especial antes do julgamento dos embargos de declaração, mesmo que esta tenha sido realizada pela parte contrária.

4. Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.299.821/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.)

O mesmo entendimento tem sido adotado por este E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Intempestividade. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo recursal. Inteligência do art. 1.026 do CPC. Jurisprudência do STJ. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em razão de a interrupção do prazo recursal não ter ocorrido, uma vez que os embargos de declaração anteriormente interpostos foram não conhecidos por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria posta em debate consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos pela parte agravante, embora não conhecidos, teriam o condão de interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração apenas interrompem o prazo recursal se forem conhecidos, ainda que posteriormente rejeitados no mérito. 4. Embargos não conhecidos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, são considerados manifestamente inadmissíveis, não sendo aptos a provocar interrupção dos prazos recursais. 5. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a intempestividade ou a inadmissibilidade manifesta impede a incidência do art. 1.026 do CPC (AgInt no REsp 1.708.777/RJ; AgRg no AREsp 611.755/RS; AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC). 6. Não demonstrado erro material, obscuridade, omissão ou contradição na decisão que inadmitiu os embargos, resta correta a conclusão pela intempestividade do agravo de instrumento. 7. Agravo interno que reitera os mesmos fundamentos da peça anteriormente rejeitada, sem elementos novos que autorizem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não conhecidos, por ausência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo recursal para interposição de outros recursos.

2.

A tempestividade do agravo de instrumento deve ser aferida com base na data de publicação da decisão agravada, desconsiderando-se embargos manifestamente inadmissíveis.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0808837-49.2020.8.14.0000, Relator(a): Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO DO AUTOR: INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU: RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE RETIRADA INDEVIDA DOS VALORES DA CADERNETA DE POUPANÇA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E VALOR MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0845636-32.2018.8.14.0301, Relator(a): Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024)

Assim, considerando a inexistência de marco interruptivo, o prazo recursal iniciou-se com a ciência da sentença (14/09/2023), encerrando-se em
01/11/2023
, após o escoamento do prazo legal de 30 (trinta) dias, estabelecido pelos arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC.

Entretanto, o recurso de apelação só foi interposto no dia
18/04/2024

(Id n. 21015400), quando já esgotado o prazo.

Destarte, carecendo do requisito da tempestividade, impõe-se o
não conhecimento
do recurso por manifesta inadmissibilidade.

- Recurso de Diego Nishikawa Soares

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da possibilidade de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, ao apelante.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial com base no laudo técnico elaborado nos autos (Id n. 21015383), o qual foi elaborado por profissional devidamente nomeado e com especialização compatível à matéria controvertida (ortopedia e traumatologia), e que, de forma categórica, concluiu não haver qualquer sequela funcional remanescente capaz de comprometer a aptidão laboral do autor.

Com efeito, a concessão do auxílio-acidente, consoante dispõe o art. 86, caput, da Lei 8.213/91, está condicionada à presença de três pressupostos: (i) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (ii) a consolidação das lesões dele resultantes; e (iii) a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No presente caso, ainda que se reconheça a ocorrência do acidente em 14/05/2015 (Id n. 21015369) e a posterior concessão de auxílio-doença (Id n. 21015370), o fato é que, à época da perícia judicial, não foram constatadas limitações funcionais decorrentes da fratura sofrida, conforme expressamente consignado pelo expert.

O perito médico foi enfático ao afirmar que não restaram sequelas que comprometessem a capacidade laborativa, esclarecendo que as lesões estavam consolidadas e não repercutiam negativamente na execução das funções habituais do autor.

Vale frisar que, em resposta aos quesitos apresentados na exordial, o perito sustentou que o apelante “
não apresenta maior dificuldade
, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (Vendedor de comércio)
”, “
não apresenta

redução parcial
em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado
” e “
não irá

despender maiores esforços
físicos/mentais, mesmo que mínimos, para o exercício da atividade habitual (vendedor) exercida à época do acidente
” (Id n. 21015383 – pág. 6, quesitos 2 a 4).

Não se pode olvidar que a perícia judicial constitui meio de prova técnico-científico e, como tal, goza de presunção relativa de veracidade e imparcialidade, sendo necessário, para sua desconstituição, a presença de elementos robustos e concretos, o que não se verifica no caso dos autos.

No que se refere às alegações do apelante, passo a enfrentá-las:

O recorrente sustenta que o laudo pericial seria inconclusivo e eivado de vícios, por desconsiderar os documentos médicos particulares. Contudo, o laudo é suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, estando em consonância com as exigências do art. 473 do CPC, contendo exposição do objeto da perícia, método utilizado e resposta aos quesitos. A divergência entre a conclusão do perito judicial e os pareceres médicos unilaterais acostados pelo autor não autoriza, por si só, a desconsideração da perícia oficial, mormente porque tais documentos não passaram pelo crivo do contraditório e carecem de imparcialidade.

A invocação do princípio "
in dubio pro misero
" e de precedentes do STJ quanto à concessão de auxílio-acidente mesmo em casos de lesão mínima não se aplica automaticamente. É necessário que reste comprovada a redução da capacidade para o labor, o que não foi constatado no caso concreto. Como ressaltado no julgado citado (REsp 1.109.591/SC), a existência da lesão deve ser acompanhada de sequelas que efetivamente impactem a atividade habitual, o que não ocorreu.

Em relação à alegação de que o apelante permaneceu afastado do trabalho por longo período, tal fato, ainda que verdadeiro, não é suficiente para a concessão do benefício. O tempo de afastamento não implica, de forma automática, a existência de incapacidade atual ou sequela funcional permanente.

Por fim, quanto ao argumento de que o perito teria ignorado as informações constantes nos autos, tal assertiva não encontra respaldo nos elementos do processo. O perito teve acesso aos documentos juntados, realizou exame direto no autor, e prestou os esclarecimentos solicitados, de modo a atender às exigências legais.

Portanto, ausente prova hábil a infirmar a conclusão técnica lançada nos autos, deve ser mantida a sentença que negou a concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta 2ª Turma
de Direito Público:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS. O pedido inicial visava à concessão de auxílio-acidente, em razão de sequelas permanentes de fratura na mão direita decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 14/05/2011. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, entendimento mantido na decisão monocrática agravada, a qual se baseou em laudo pericial judicial que atestou ausência de limitação funcional relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sem redução funcional comprovada, é suficiente para ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em erro ao confundir os requisitos legais do auxílio-acidente com os do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ainda que mínima, o que pressupõe avaliação técnica objetiva.

4.O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, conclui pela inexistência de incapacidade, limitação funcional ou perda anatômica que comprometa a atividade laborativa habitual do autor.

5.A jurisprudência da Corte tem prestigiado a prova pericial produzida em juízo, salvo quando infirmada por elementos robustos de prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

6.Não houve impugnação tempestiva ou pedido de complementação da perícia, o que acarreta a preclusão da alegação de insuficiência do laudo.

7.A decisão agravada, embora tenha mencionado auxílio-doença na ementa da apelação, enfrentou corretamente os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido de auxílio-acidente, analisando a necessidade de comprovação de redução da capacidade laborativa, requisito comum e não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o labor habitual, mesmo que mínima, mediante laudo pericial técnico.

2.A ausência de limitação funcional atestada em perícia judicial impede o reconhecimento do direito ao benefício, ainda que haja registro de sequela anatômica.

3.A preclusão consuma-se quando não há impugnação tempestiva ao laudo pericial ou pedido de complementação técnica, impedindo reavaliação do mérito técnico.

(TJPA, Apelação Cível 0803278-43.2022.8.14.0097, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa atual ou redução funcional relevante. A parte autora alegou que apresenta sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2011, pleiteando a concessão do auxílio-acidente com base na limitação funcional residual no segundo quirodáctilo da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela apresentada pelo autor configura redução da capacidade laborativa a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91; (ii) determinar se a ausência de encaminhamento para reabilitação profissional compromete o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O auxílio-acidente exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de sequela consolidada, o que não se verifica no caso concreto, conforme laudo pericial que atesta ausência de incapacidade laborativa atual.

2. A perícia judicial descreve limitação discreta no segundo quirodáctilo da mão direita, sem comprometimento funcional relevante, tampouco atrofia, encurtamento, deformidade ou incapacidade que justifique o benefício pleiteado.

3. A função exercida pelo autor à época do acidente (plainador B), ainda que exija destreza manual, não altera o resultado, pois a perícia não identificou redução funcional suficiente para configurar impedimento ao labor habitual.

4. O entendimento consolidado no Tema 416 do STJ admite concessão do auxílio-acidente mesmo com redução mínima da capacidade laboral, desde que comprovada objetivamente, o que não ocorreu nos autos.

5. A ausência de reabilitação profissional por parte do INSS não justifica a concessão do benefício, uma vez que não há prova de requerimento formal pelo autor nem de necessidade reconhecida de reabilitação.

6. O laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre documentos particulares, por ser produzido por técnico nomeado pelo juízo, isento de vínculos com as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração objetiva de redução da capacidade para o trabalho habitual em razão de sequela decorrente de acidente.

2. O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados particulares quando não há prova técnica que o contradiga de forma convincente.

3. A ausência de reabilitação profissional não implica, por si só, o direito à concessão de benefício previdenciário quando não demonstrada a necessidade concreta dessa medida.

(TJPA, Apelação Cível 0800841-11.2022.8.14.0006, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo INSS e
CONHEÇO
do apelo do autor, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025